Tribunal: STF
Processo: RE 76812
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.
II. REPELIDA A PRESCRIÇÃO SEM QUE O RECURSO INTERPOSTO O
COMPREENDESSE, REFOGE A INSTÂNCIA RECURSAL REAPRECIA-LA. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.